Tribunal: TJMT
Processo: 1013081-55.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apresentados no
Recurso Especial interposto nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA n. 1013081-55.2019.8.11.0000
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido: LEILA PERES DE CASTRO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração contra a decisão (id 65763995) que indeferiu o efeito suspensivo postulado no Recurso Especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (id 64693983) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO.
Em suas razões, alega a parte Embargante que:
“Em seu recurso extraordinário, o Estado de Mato Grosso, como argumento para concessão do efeito suspensivo, alegou a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação em caso de manutenção da decisão.
O requisito da probabilidade do direito foi exaustivamente demonstrado, pelo Estado, no recurso extraordinário, ao alegar que o acórdão recorrido violou o art. 2o; 37; 97 e 169, todos da Constituição Federal. Além disso, demonstrou-se que o caso em análise não se amolda ao clássico entendimento do STF segundo o qual os aprovados dentro do número de vagas têm direito subjetivo à nomeação, pois há uma peculiaridade que o distingue dos casos que embasaram aquele entendimento: o estado de calamidade financeira, reforçada pela crise do Covid-19, tratando-se, portanto, de distinguishing.
Por outro lado, o Estado invocou o risco de dano grave ou de difícil reparação em caso de manutenção da decisão ao argumento de que as dezenas de liminares determinando a nomeação de candidatos causam impacto financeiro significativo.
Sucede, todavia, que Vossa Excelência não analisou os argumentos acima mencionados, limitando-se a afirmar, genericamente, que o Estado de Mato Grosso “não trouxe qualquer fundamento relacionado ao perigo da demora ou a probabilidade do direito, limitando-se a postular pelo recebimento do recurso com o efeito suspensivo”.
É exatamente por isso que se pode qualificar e evidenciar a omissão pontual no decisum prolatado por este Juízo.
Diante disso, considerando a necessidade de integração da decisão recorrida, requer que os presentes Embargos sejam conhecidos e providos, de modo a suprir as omissões apontadas.”
É o relatório.
Decido.
Nos termos do artigo 1.024, § 2o do CPC, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca, expressamente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
Embora a parte alegue que demonstrou a probabilidade do direito e o perigo de dano, sem que houve a análise de seus fundamentos pela decisão que indeferiu o efeito suspensivo, a realidade é diversa.
O que se constata é que a decisão assim fundamentou:
“(...)Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Note-se que a simples menção de que as nomeações trarão prejuízo ao Estado não são capazes de demonstrar o perigo da demora, até porque o concurso público foi realizado, com a respectiva previsão orçamentária dos custos de cada vaga.” – destaquei.
Ou seja, em que pese a parte argumentar que não foi analisado o fundamento do impacto financeiro, tal motivação constou expressamente na decisão id 65763995, motivo pelo qual não há falar em omissão.
Isto posto, REJEITO os aclaratórios id 66599605.
Aguarde-se o decurso do prazo para apresentação das contrarrazões, retornando os autos conclusos para análise da admissibilidade do recurso especial e do recurso extraordinário.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 17 de novembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi